Tribunal: TJMT
Processo: 0002406-84.1983.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002406-84.1983.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO CONSELVAN - CPF: 120.740.809-30 (AGRAVANTE), ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), Dante Gazoli Conselvan (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (ADVOGADO), PETER SCHENELL HASLE GALSGAARD (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA - RECOLHIMENTO DO PREPARO – FORMA SIMPLES – PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, à minga da
apresentação de prova cabal da hipossuficiência econômico-financeira
merecendo análise a real situação do postulante
.

Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção

(art. 1.007, 4o, do CPC/2015)
.” (REsp 1787491/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.04.19).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Mário Conselvan
., em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.
0002406-84.1983.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, e determinou o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado, o agravante sustenta a incorreção da decisão agravada que teria esvaziado a norma que garante a presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da pessoa física, assim também, quanto a imposição de recolhimento em dobro das custas recursais, à mingua de previsão quando a parte requer a gratuidade da justiça na peça recursal.

Diz que demonstrou a hipossuficiência, vez que sequer recebe benefício previdenciário e possui inúmeras dívidas executadas na comarca de sua residência.

Alega que a lei processual vigente não estabelece, para a pessoa física, outro requisito para a concessão da gratuidade, senão a declaração de hipossuficiência econômica e que a exigência da comprovação por outros elementos de prova é ilegal e arbitrária.

Assenta que a decisão agravada constitui óbice ao acesso à justiça, e defende a inaplicabilidade da regra do §4o do art. 1007 do CPC, vez que no caso de requerimento da gratuidade o recolhimento deve ser na forma simples.

Por fim, sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça, requerendo a reforma da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id n. 158490698).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita.

Isto porque o agravante escuda a sua pretensão ancorado na tese recursal de que para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa física, basta, apenas, a declaração de hipossuficiência econômica, o que não é o entendimento deste magistrado e desta Corte de Justiça.

Ora, como pontuei, para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, com base em declaração de hipossuficiência, pois, como dito, a presunção é relativa.

Nada obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum
, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo, ou seja,
fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

Nesse contexto, no caso em pauta, ao ser instado a comprovar a hipossuficiência financeira, o agravante cingiu-se apenas em reiterar que a declaração de pobreza manuscrita pelo próprio recorrente é suficiente para garantir-lhe o beneficio, por constituir prova que goza de presunção relativa.

Malgrado o inconformismo, como pontuado na decisão recorrida, a simples declaração de hipossuficiência, não justifica, per se, o estado de miserabilidade, tampouco a existência de demandas em curso e dívidas negativadas lhe atribuem a condição de necessitado economicamente,
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Logo, não é só asseverar a insuficiência de recursos, faz-se necessária a apresentação de prova cabal da hipossuficiência econômico-financeira, a inviabilizar a assunção do ônus decorrente do ingresso em juízo, o que não é presumido pela declaração de hipossuficiência e existência de demandas judiciais em desfavor da parte, como quer fazer crer o agravante.

Ademais, fundamental se faz repisar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
Códex
.

Assim, observa-se que o agravante não comprovou a sua real situação econômica, posto que não trouxe elementos novos e os que já constavam no processo, não foram suficientes à concessão do benefício.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas recursais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.”
(RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

Por outro
lado, quanto ao recolhimento do encargo recursal na forma dobrada, razão lhe assiste, vez que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e não em dobro, que apenas será exigido na hipótese de o recorrente não comprovar o pagamento

do

preparo quando do ato de

interposição do recurso, e não houver requerimento de gratuidade de justiça, como se infere.

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO NA FORMA SIMPLES – ARTIGO 99, §7o, CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O simples pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, sem que haja prova robusta da situação atual de hipossuficiência econômico-financeira do recorrente, é insuficiente para o deferimento da pretensão.

Até porque, “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008).” (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

“
Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
(art. 1.007, 4o, do CPC/2015).” (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)” .
(RAC n.

0004529-39.2015.8.11.0007,

3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 26/04/2021)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá,

08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023